Tribunal: TJES
Processo: 0010006-97.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA. PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO (ANIMUS CALUNIANDI). IMPUTAÇÃO GENÉRICA E NÃO DIRECIONADA. ANIMUS NARRANDI. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO
EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o querelado da imputação de calúnia (art. 138 c/c art. 141, III, do Código Penal), com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

2. A queixa-crime narra que o querelado teria divulgado, em redes sociais, vídeos e publicações imputando falsamente ao querelante a prática do crime de tráfico de drogas, ao afirmar que a “casa flutuante” de sua propriedade seria ponto de tráfico na região.

3. O juízo de origem absolveu o acusado por ausência de identificação inequívoca da vítima e pela inexistência de dolo específico de caluniar, entendendo que as manifestações possuíam caráter genérico, sem imputação direta de crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se as publicações feitas pelo querelado em redes sociais configuram o crime de calúnia, diante da ausência de menção nominal à vítima e da dúvida quanto à presença do animus caluniandi.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O crime de calúnia exige imputação falsa e dolosa a pessoa determinada, de fato definido como crime, sendo imprescindível o dolo específico de ofender a honra alheia (animus caluniandi).

6. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (APn n. 990/DF, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/9/2022), não configura calúnia a alegação genérica de conduta delitiva, desprovida de individualização e certeza.

7. As publicações do querelado nas redes sociais utilizaram expressões como “possivelmente” e “supostamente”, indicando a ausência de afirmação categórica sobre o envolvimento do querelante com tráfico de drogas, evidenciando
animus narrandi
e não
animus caluniandi
.

8. As manifestações refletem o intuito de relatar fatos e preocupações da comunidade quanto à ocorrência de tráfico na região, sem demonstração de dolo de ofender a honra subjetiva do querelante.

9. A ausência de individualização da imputação e de intenção deliberada de macular a reputação alheia afasta a tipicidade subjetiva do delito de calúnia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração do crime de calúnia exige a imputação falsa e dolosa de fato definido como crime a pessoa determinada.

2. A manifestação genérica ou narrativa, ainda que imprudente, não configura calúnia se ausente o dolo específico de ofender (animus caluniandi).

3. Publicações em redes sociais que apenas relatam fatos ou expressam descontentamento, sem imputação direta e sabidamente falsa, caracterizam animus narrandi, tornando a conduta atípica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 138 e 141, III; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, APn n. 990/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/09/2022, DJe 07/10/2022; STJ, RHC n. 89.531/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05/12/2017, DJe 18/12/2017; TJES, Recurso em Sentido Estrito n. 5040206-27.2024.8.08.0035, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 26/05/2025; TJES, Apelação Criminal n. 0006839-39.2020.8.08.0035, Rel. Juíza Walmea Elyze Carvalho, 3ª Turma Recursal, j. 23/09/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010006-97.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER RAMOS ANDRADA

APELADO: ARMANDO FONTOURA BORGES FILHO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA. PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO (ANIMUS CALUNIANDI). IMPUTAÇÃO GENÉRICA E NÃO DIRECIONADA. ANIMUS NARRANDI. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o querelado da imputação de calúnia (art. 138 c/c art. 141, III, do Código Penal), com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

2. A queixa-crime narra que o querelado teria divulgado, em redes sociais, vídeos e publicações imputando falsamente ao querelante a prática do crime de tráfico de drogas, ao afirmar que a “casa flutuante” de sua propriedade seria ponto de tráfico na região.

3. O juízo de origem absolveu o acusado por ausência de identificação inequívoca da vítima e pela inexistência de dolo específico de caluniar, entendendo que as manifestações possuíam caráter genérico, sem imputação direta de crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se as publicações feitas pelo querelado em redes sociais configuram o crime de calúnia, diante da ausência de menção nominal à vítima e da dúvida quanto à presença do animus caluniandi.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O crime de calúnia exige imputação falsa e dolosa a pessoa determinada, de fato definido como crime, sendo imprescindível o dolo específico de ofender a honra alheia (animus caluniandi).

6. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (APn n. 990/DF, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/9/2022), não configura calúnia a alegação genérica de conduta delitiva, desprovida de individualização e certeza.

7. As publicações do querelado nas redes sociais utilizaram expressões como “possivelmente” e “supostamente”, indicando a ausência de afirmação categórica sobre o envolvimento do querelante com tráfico de drogas, evidenciando
animus narrandi
e não
animus caluniandi
.

8. As manifestações refletem o intuito de relatar fatos e preocupações da comunidade quanto à ocorrência de tráfico na região, sem demonstração de dolo de ofender a honra subjetiva do querelante.

9. A ausência de individualização da imputação e de intenção deliberada de macular a reputação alheia afasta a tipicidade subjetiva do delito de calúnia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração do crime de calúnia exige a imputação falsa e dolosa de fato definido como crime a pessoa determinada.

2. A manifestação genérica ou narrativa, ainda que imprudente, não configura calúnia se ausente o dolo específico de ofender (animus caluniandi).

3. Publicações em redes sociais que apenas relatam fatos ou expressam descontentamento, sem imputação direta e sabidamente falsa, caracterizam animus narrandi, tornando a conduta atípica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 138 e 141, III; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, APn n. 990/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/09/2022, DJe 07/10/2022; STJ, RHC n. 89.531/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05/12/2017, DJe 18/12/2017; TJES, Recurso em Sentido Estrito n. 5040206-27.2024.8.08.0035, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 26/05/2025; TJES, Apelação Criminal n. 0006839-39.2020.8.08.0035, Rel. Juíza Walmea Elyze Carvalho, 3ª Turma Recursal, j. 23/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WAGNER RAMOS ANDRADA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de
ARMANDO FONTOURA BORGES FILHO
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da imputação relativa à prática do crime previsto no art. 138 c/c art. 141, III, ambos do Código Penal, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

O querelante, em suas razões recursais (ID nº 15307353), aduz que não há a necessidade de menção expressa ao nome da vítima para configuração do crime de calúnia, bastando que seja possível a sua identificação.

Afirma que o “
Réu agiu de forma consciente e deliberada, postou os vídeos em várias redes sociais, fazendo, portanto, declarações ostensivas, prejudiciais e criminosas em desfavor de uma pessoa que sequer conhecia de modo que deve ser responsabilizada pelos seus atos”
(...).

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença recorrida a fim de condenar o querelado como incurso nas sanções do art. 138 c/c art. 141, III, ambos do Código Penal.

Contrarrazões do querelado (ID nº 15926133), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Manifestação da Promotoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16426924) e da Procuradoria de Justiça (ID nº 16517920), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WAGNER RAMOS ANDRADA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de
ARMANDO FONTOURA BORGES FILHO
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da imputação relativa à prática do crime previsto no art. 138 c/c art. 141, III, ambos do Código Penal, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

O querelante, em suas razões recursais (ID nº 15307353), aduz que não há a necessidade de menção expressa ao nome da vítima para configuração do crime de calúnia, bastando que seja possível a sua identificação.

Afirma que o “
Réu agiu de forma consciente e deliberada, postou os vídeos em várias redes sociais, fazendo, portanto, declarações ostensivas, prejudiciais e criminosas em desfavor de uma pessoa que sequer conhecia de modo que deve ser responsabilizada pelos seus atos”
(...).

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença recorrida a fim de condenar o querelado como incurso nas sanções do art. 138 c/c art. 141, III, ambos do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses arguidas pelo querelante.

WAGNER RAMOS ANDRADA ofereceu queixa-crime contra ARMANDO FONTOURA BORGES FILHO imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 138 c/c art. 141, III, ambos do Código Penal, narrando que o querelado, nos dias 26/05/2020 e 28/05/2020 veiculou, em suas redes sociais (
Whatsapp, Facebook
e
Instagram
), notícias imputando, falsamente, a prática do crime de tráfico de drogas ao querelante.

O querelante afirma que é proprietário de uma “casa flutuante” construída por ele, onde reside com sua família, e, em abril de 2020, atracou na região do Triângulo das Bermudas, no bairro Praia do Canto, Vitória/ES, e, a partir de então, o querelado passou a divulgar em suas redes sociais que a “casa flutuante” de propriedade do querelante serviria como um “ponto” de tráfico de drogas” na região.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal por entender que não teria havido imputação falsa a uma pessoa direcionada, além de que não restou comprovado o “
animus caluniandi”
, já que os comentários feitos pelo querelado estariam marcados por imputações genéricas, sem referências a acontecimentos específicos.

Conforme se verifica das razões recursais, o querelante se insurge tão somente quanto à desnecessidade de indicação de menção nominal da vítima para caracterização do crime de calúnia, afirmando que basta que seja possível a identificação da pessoa contra quem se dirige a ofensa.

Ocorre que, como visto, a sentença absolutória se ancora em dois fundamentos, a saber: i) a ausência de identificação da pessoa vítima da falsa imputação e ii) não comprovação do
animus caluniandi
.

Com efeito, ainda que não se faça necessária à menção expressa ao nome da pessoa vítima da falsa imputação, comungo do entendimento do Juízo
a quo
no sentido de que não foi demonstrado o
animus caluniandi
por parte do querelado, vejamos:

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
para configuração do crime de calúnia, urge a imputação falsa a outrem de fato definido como crime. Ou seja,
deve ser imputado um fato determinado, devidamente situado no tempo e no espaço, bem como tal fato deve ser definido como crime pela lei penal, além de a imputação ser falsa. Portanto, não configura calúnia, em sentido oposto, a alegação genérica de uma conduta eventualmente delitiva
”. (APn n. 990/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/9/2022, DJe de 7/10/2022).

No caso, em detida análise das publicações feitas pelo querelado em suas redes sociais, não se verifica que ele, mesmo tendo ciência da falsidade da imputação, tenha imputado ao querelante a prática do crime de tráfico de drogas.

Pelo contrário, as falas do querelado somente revelam a intenção de narrar acerca da possível ocorrência de tráfico de drogas na região, conforme lhe foi relatado por moradores e comerciantes locais, sem imputar diretamente ao querelante a prática do referido crime, confira-se:

(...) “os comerciantes daqui e moradores têm reclamado do movimento suspeito, possivelmente do tráfico de drogas e do entra e sai na madrugada”

(...) e esse local estava gerando a movimentação suspeita, possivelmente de tráfico de drogas.”

Inclusive, o próprio querelado se vale de termos como “supostamente”, “possivelmente” e “estaria” a evidenciar que não houve a formação de um juízo de certeza de que o querelante estava traficando drogas em sua embarcação, logo, não foi demonstrado que o querelado sabia da falsidade de suas alegações.

Nessa linha, como bem pontuado pelo Juízo Sentenciante (grifei):

O crime de calúnia não pode ser reconhecido quando se verificam afirmações genéricas e de cunho abstrato.
As afirmações feitas pelo querelado, embora sem respaldo material, decorreram do seu animus defendendi, de sua ação como representante daquela comunidade, que mostrava indignação com as irregularidades administrativas praticadas pelo autos, que culminaram, inclusive, com a retirada da sua “embarcação” do local pela PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA.

Não houve, pelo querelado, a intenção de acusar “alguém” da prática de um crime “sabidamente falso”, com a intenção deliberada de macular a honra alheia.

Os comentários feitos pelo querelado estão marcados por imputações genéricas, sem referências inequívocas a acontecimentos específicos, inexistindo indicação de que alguma pessoa estivesse diretamente envolvida na prática do alegado tráfico de drogas que o querelado sustentava ocorrer no local.

Nesse contexto, evidenciada que a intenção do querelado era de divulgar informações sobre a possível prática de crime de tráfico de drogas no local (
animus narrandi
), sem estar evidenciado o dolo de caluniar o querelante, não se verifica a presença do
animus caluniandi
necessário para a configuração do crime.

Não é outro o entendimento do col. STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CALÚNIA DIFAMAÇÃO E INJÚRIA (ARTIGOS 138, 139. 140 E 1441, III DO CÓDIGO PENAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ANOTAÇÃO EM LIVRO DE CONDOMÍNIO QUE NÃO IDENTIFICA OS AUTORES DA SUPOSTA PRÁTICA DELITIVA. INEQUÍVOCO ANIMUS NARRANDI. EVIDENTE AUSÊNCIA DO DOLO DE OFENDER A HONRA SUBJETIVA OU OBJETIVA DOS QUERELANTES. RECURSO PROVIDO. (...) 2. Os querelantes transcrevem, na peça acusatória, a seguinte anotação feita pelos querelados no livro de condomínio: "...observei que os participantes da festa que ocorria no salão de festa estavam utilizando substâncias ilícitas (lança perfume) que posteriormente foi confirmado ao encontrar na viga 04 vidro de remédio não rotulado..." Em análise à queixa-crime - que reproduz a anotação feita pelos querelados no livro condominial - não se identifica palavras de baixo calão ou ataques ao decoro e tampouco quaisquer excessos dos quais se possa extrair a intenção de ofender a honra subjetiva de alguém. Assim, da narrativa feita pelos querelados, se extrai, sem necessidade de revolvimento fático probatório, a mera intenção de comunicar um fato, sendo inequívoca a ausência do animus difamandi vel injuriandi. 3. Para a configuração dos crimes contra a honra é imprescindível que a ofensa seja direcionada a alguém, ou seja, a pessoa determinada, o que não ocorre no caso concreto.
No caso em análise, os querelados narraram, genericamente, que "participantes da festa que ocorria no salão de festa estavam utilizando substâncias ilícitas (lança perfume)" sem imputar aos querelantes a conduta delituosa. Nesse contexto, constata-se tão somente o propósito de se narrar um acontecimento, objetivando o bom funcionamento do condomínio, sem ofender a honra objetiva ou subjetiva de pessoa determinada, eis que não houve citação de nenhum nome. 4. Esta Corte Superior já se pronunciou no sentido de que não há configuração de crimes contra a honra, por atipicidade da conduta, quando evidenciado o animus narrandi. Precedentes.
5. A continuidade da ação penal privada constitui flagrante ilegalidade, uma vez que a queixa-crime descreve fato atípico e não demonstra, minimamente, indícios de que os querelados fizeram o registro no Livro do Condomínio com o dolo específico de caluniar, difamar ou injuriar pessoa determinada. 6. Recurso em habeas corpus provido para determinar o trancamento da ação penal por atipicidade da conduta. (RHC n. 89.531/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 18/12/2017.)

No mesmo sentido, confira-se os seguintes julgados desta eg. Corte:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que rejeitou a queixa-crime ofertada, com fundamento na ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP). A peça acusatória imputava ao recorrido a prática dos crimes de calúnia e difamação (arts. 138 e 139, do CP), em razão de mensagens enviadas em grupo de moradores no aplicativo WhatsApp, nas quais o querelado expressava descontentamento com administrações passadas do condomínio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se as declarações do querelado possuem elementos suficientes para configurar os crimes de calúnia e difamação, com a consequente justa causa para o prosseguimento da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de calúnia exige a imputação falsa de fato definido como crime, enquanto o crime de difamação pressupõe a atribuição de fato desonroso à reputação de alguém. Em ambos os casos, é necessário o dolo específico de ofender a honra da vítima (animus caluniandi e animus diffamandi). 4. As mensagens analisadas não contêm a imputação de crime específico a pessoa determinada, mas apenas a manifestação de opinião e insatisfação do querelado quanto à administração anterior do condomínio, com referência a atas registradas em cartório.
5. A ausência de individualização da conduta e da indicação clara de um sujeito determinado inviabiliza a tipificação das infrações penais de calúnia e difamação. 6. O dolo específico de ofender não se presume e deve ser demonstrado de forma inequívoca, o que não ocorre no caso concreto, uma vez que o querelado posteriormente esclareceu que sua crítica não era dirigida a pessoa específica. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência do propósito específico de ofender (animus caluniandi ou animus diffamandi) impede a caracterização dos crimes contra a honra, não configurando ilícito penal a mera expressão de descontentamento em contexto de debate público.
8. Diante da manifesta atipicidade da conduta, correta a decisão que rejeitou a queixa-crime por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, III, do CPP. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. (TJES, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 5040206-27.2024.8.08.0035, Relator: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/05/2025)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIME DE CALÚNIA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS NARRANDI. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I - CASO EM EXAME 1.Apelação criminal interposta contra sentença que julgou improcedente queixa-crime por suposta prática de calúnia, reconhecendo a atipicidade da conduta da querelada, consistente em publicação no Facebook que narrava perseguições por parte da vizinha. 2.A sentença concluiu pela ausência de dolo específico, por tratar-se de manifestação com animus narrandi e não animus caluniandi. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a publicação feita em rede social pela querelada configura calúnia, com dolo específico de imputar falsamente fato definido como crime. III - RAZÕES DE DECIDIR 4. A configuração do crime de calúnia exige a existência de dolo específico (animus caluniandi), ausente na hipótese dos autos. 5. A postagem em rede social apresentou narrativa de descontentamento e conflito de vizinhança, sem imputação direta, falsa e dolosa de crime.
6. Não demonstrada a intenção deliberada de ofender, incide a excludente da tipicidade subjetiva, pois evidenciado o animus narrandi.
7. Ausente certeza sobre o ânimo ofensivo, caberia à querelante buscar explicações em juízo (art. 144 do CP), providência não adotada. 8. Sentença fundamentada e em consonância com o entendimento doutrinário e jurisprudencial. IV - DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação criminal conhecida e desprovida. Tese de julgamento: A publicação em rede social que relata episódio pessoal, sem a imputação falsa e dolosa de fato definido como crime, caracteriza animus narrandi, sendo atípica a conduta para fins do art. 138 do CP. (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0006839-39.2020.8.08.0035, Relatora: JUÍZA WALMEA ELYZE CARVALHO, Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal, Data de Julgamento: 23/09/2025)

Em suma, não restando comprovado o
animus caluniandi
na conduta do acusado, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.